Tribunal: TJDFT
Processo: 0756199-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em razão da juntada de documentos por parte do ente apelante, intimem-se os apelados para se manifestarem. Prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411